Tribunal: STF
Processo: Rcl 62510
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Paulo Henrique Souza Ribeiro para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ. 



    A defesa técnica sustenta, em síntese, que a conduta de 5 (cinco) policiais civis ao invadirem a residência do reclamante sem mandado judicial, sem justificação posterior e inexistindo qualquer situação flagrancial, revela-se arbitrária e nula, pois viola o Tema 280 da Repercussão Geral, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como o art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Ao final, requer:



    “a) Seja conhecida a presente reclamação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade; 



    b) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões, reconhecendo a ilicitude da busca domiciliar, bem como considerando nulas as provas obtidas a partir da invasão domiciliar, em respeito e preservação ao Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível. 



    Ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal assentava ser incabível a reclamação veiculada com o intuito de garantir a autoridade do precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    Com o advento do novo Código de Processo Civil - CPC, tal hipótese de cabimento ganhou previsão legal, mas desde que “esgotadas as instâncias ordinárias” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    Assim, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, com a condição de que esteja configurado o prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato impugnado, inclusive perante os tribunais superiores. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021). 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023; grifei).



    No caso concreto, observo que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, foi possível constatar que não houve a interposição de recurso extraordinário.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator